Tribunal: TJPA
Processo: 0011224-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011224-21.2012.8.14.0301

APELANTE: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. IRREGULARIDADE DA

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE. NÃO SUPRIDA PELA PARTE. DECISÃO MANTIDA. SÚMULA 115/STJ.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 76, §2º, II, do CPC/2015, a regularidade na representação das partes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Se o vício não é sanado pela parte, não há como conhecer do recurso -

Súmula 115/STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MÁQUINAS LTDA
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 4097516, proferida pela então relatora, saudosa Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que
deixou de conhecer do recurso de apelação por irregularidade da representação processual do advogado subscritor do recurso.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 4370009), requer a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a decisão galgou-se em entendimento equivocado, posto que “
vai de encontro a jurisprudência petrificada dos Tribunais Brasileiros, que entendem de outra forma pela desnecessidade da juntada de procuração do causídico, quando in casu, houver sido perfectibilizada a PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA, registrada em Ata de Audiência, o que convalida os atos do advogado para todos os atos do processo e para o foro em geral, merecendo, portanto, a r. decisão guerreada, suportar revisão e reforma por esta sapiente Corte de Julgadores”
.

Afirma que o comparecimento da parte e dso advogado subscritor do recurso em audiência supriu a ausência da procuração, devendo ser conhecida a apelação manejada.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado para conhecimento e provimento do presente recurso, e processamento do apelo.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (id. 4570825).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo observado.

A controvérsia recursal reside na representação processual da parte que apelou, cujo patrono subscritor do recurso não possui procuração nos autos.

A Súmula 115/STJ assim dispõe: “
Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.

O art. 76 do CPC determina:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

É fato incontroverso que a agravante não juntou aos autos procuração ao causídico Sérgio
Renato Freitas de Oliveira Júnior - OAB/PA 15.837, mesmo depois de intimada para tal desiderato, conforme se observa nos ids. 3178944 e 3329832.

Na verdade, a agravante não comprovou a sequência de outorga de poderes nos autos a legitimar a representação processual pelo advogado supracitado, e tenta convencer esta Corte que a presença da parte e seu procurador em audiência supre tal necessidade.

Ocorre que esse não é o entendimento do STJ a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA N. 115 DO STJ. ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. SUPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ata ou termo de audiência que certifica a presença do advogado a acompanhar o seu constituinte não supre a ausência da procuração nos autos e, portanto, não afasta a incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 733595 MA 2015/0151315-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

Vale lembrar que a representação
apud acta
, é medida excepcional, que se permite apenas quando a urgência ao caso assim o autoriza. Outrossim, não se deve confundir as jurisdições em que se autoriza o pleito sem representação por advogado nas instâncias ordinárias, casos em que se releva em determinadas circunstâncias a ausência de instrumento procuratório, como em ações trabalhistas (art. 791, §3º, da CLT).

A regra, portanto, é a regularidade da representação, com procuração juntada aos autos, sendo que foi oportunizado à parte regularizar a sua representação processual, e não o fez, apresentando apenas procuração de seus novos patronos, sem que a antiga representação fosse sanada.

Desse modo, nada a ser reformado na decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que não conheceu do recurso de apelação.

É O VOTO.

Publique-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023